Tribunal: TJES
Processo: 5004009-48.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004009-48.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FLAVIA GONCALVES DA SILVA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2132791).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta em síntese, que:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juízo
a quo
se equivocou;
c)
que a alteração de titularidade é de total responsabilidade dos recorridos;
d)
que para fazer jus ao pedido de isenção de débitos é necessária a apresentação de contrato de locação ou de compra e venda com a assinatura de ambas as partes e reconhecimento de firma para que o documento seja legal, situação não observada no caso dos autos;
e)
que na solicitação o endereço que constava no contrato de locação estava divergente do cadastro da recorrente;
f)
que após apresentação da documentação solicitada, a transferência foi efetuada e o fornecimento de energia restabelecido;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
h)
que a negativa se deu somente em razão da divergência de informações;
i)
que não há que se falar em danos materiais, pois não há provas nos autos de que o recorrido tenha feito o pagamento alegado novamente do débito já parcelado;
j)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
k)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a cobrança realizada pela recorrente é devida, e em caso negativo, se tal situação enseja a indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, em primeiro plano, não há que se falar em reforma da sentença, pois depreende-se dos autos que a cobrança realizada pela recorrente se deu em razão de um débito que já foi objeto de acordo entre a recorrente e o antigo locatário do imóvel, tendo a dívida inclusive já sido paga.

Por conseguinte, a conduta da recorrente de condicionar o pagamento do débito para o religamento da energia elétrica do local, quando a cobrança das faturas já tinham sido objeto de acordo com o antigo titular da instalação, se comporta como indevida.

Aliás, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo,
mesmo que os débitos existissem, não foram os recorridos que deram causa a ele, mas tão somente o antigo proprietário, por se tratar de obrigação pessoal
1
,
ou seja,
incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel.
Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014. [...] (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.) (original sem destaque)

Nessa esteira, como o recorrido fez o pagamento do valor de R$936,31 (IDs. 2132740 e 2132741) a devolução de tal importância é medida impositiva, conforme determinação exarada na sentença do Juízo
a quo
.

No tocante a alegação de ausência de dano moral, também não deve prosperar, pois nos termos da fundamentação supra, os recorridos além de terem sido pressionados a reconhecer o débito em discussão como condição para transferir a titularidade da instalação para a nova locatária, a parte ficou sem energia elétrica há mais de um mês, o que, ao meu alvitre se mostra ilegal e caracteriza dano moral, pois basta a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento que a reparação é medida imperativa.

Quanto ao
quantum
devido a título de danos morais, tenho que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00) encontra-se em patamar condizente com o dano suportado, bem como em relação aos valores fixados por este juízo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CEB. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELIGAMENTO DE ENERGIA CONDICIONADO À QUITAÇÃO DE DÉBITO. DÉBITOS PRETÉRITOS GERADOS POR TERCEIRO. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REAL USUÁRIO DO SERVIÇO.
SENTENÇA MANTIDA. RCURSO NÃO PROVIDO. [...]
4. Segundo entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do c. STJ, débitos decorrentes do fornecimento de energia elétrica constituem obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), pois não decorrem diretamente da existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem, mas à vontade de receber o serviço, afigurando-se ilícita, portanto, a cobrança de dívidas contraídas por anteriores ocupantes ou proprietários do imóvel, uma vez que a responsabilidade pela contraprestação respectiva incumbe exclusivamente ao usuário/beneficiário dos serviços contratados.
5. Sentença mantida. Recurso não provido. (
Acórdão 1250091
, 07065533520198070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 19/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DÉBITOS. ANTIGO LOCATÁRIO. ACORDO. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES (R$936,31) AO 2º AUTOR. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.